Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-02.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006408-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO POLTRONIERI - CPF: 054.861.531-47 (ADVOGADO), VILMAR DAPPER - CPF: 338.883.889-53 (AGRAVANTE), CAROLINA DAPPER - CPF: 625.204.740-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - CPF: 125.396.888-88 (ADVOGADO), OSMAR ANTONIO CARLOT - CPF: 275.771.390-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE CARLOT - CPF: 901.170.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

VILMAR DAPPER e CAROLINA DAPPER

A
GRAV
ADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual os executados alegaram nulidade absoluta dos atos processuais da ação de conhecimento por ausência de procuração à advogada subscritora da inicial, requerendo a exclusão do polo passivo e a liberação de valores constritos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
para reconhecimento de nulidade por ausência de representação processual na ação originária; (
ii
) saber se tal alegação pode afastar os efeitos de sentença transitada em julgado no âmbito do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito, admitida apenas para matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A alegação de ausência de mandato exige aprofundamento fático-probatório quanto à eventual outorga de poderes, ratificação dos atos processuais ou ciência dos executados, o que inviabiliza sua apreciação na via incidental.

A pretensão deduzida implica desconstituição de sentença transitada em julgado, providência incompatível com a exceção de
pré
-executividade, devendo ser veiculada por ação autônoma própria, em observância à autoridade da coisa julgada.

A inexistência de prova pré-constituída inequívoca impede o reconhecimento imediato da nulidade alegada, preservando-se a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para reconhecimento de nulidade processual que demande dilação probatória ou implique desconstituição de sentença transitada em julgado.

2. A alegação de ausência de representação processual na ação de conhecimento deve ser deduzida por via autônoma própria, não sendo admissível sua apreciação incidental em cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 104, 502, 507 e 966.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, AI nº 1004745-18.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09.04.2026; TJMT, AI nº 1012564-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VILMAR DAPPER e CAROLINA DAPPER

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VILMAR DAPPER
e
CAROLINA DAPPER
, contra decisão interlocutória
(ID. 220436756 – Autos de Origem nº 0006481-46.2018.8.11.0040)
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/
MT
, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos
A
gravantes e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença
, nos autos de cumprimento de sentença promovido por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por VILMAR DAPPER e CAROLINA DAPPER (ID 208029339), em face do cumprimento de sentença promovido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, alegando, em síntese, nulidade processual por ausência de representação processual, uma vez que a advogada Dra.
Josirene
Candido Londero teria ajuizado a ação declaratória originária sem procuração outorgada pelos excipientes.

A exequente apresentou manifestação (ID 213977498), arguindo, preliminarmente, o não cabimento da exceção de
pré
-executividade para a matéria suscitada, diante da necessidade de dilação probatória e da existência de coisa julgada. No mérito, sustenta que, caso acolhido o incidente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a advogada que teria atuado sem procuração.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela doutrina e jurisprudência, que permite a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem necessidade de garantia do juízo, desde que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, os excipientes alegam vício de representação processual na ação originária, sustentando que a advogada que subscreveu a petição inicial não possuía procuração para representá-los, o que tornaria nulos todos os atos processuais praticados em seu desfavor, inclusive a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência, a exceção de
pré
-executividade não é o meio processual adequado para discutir matéria que demande dilação probatória ou que
esteja
acobertada pelo manto da coisa julgada, como é o caso dos autos.

A Súmula 393 do STJ estabelece que "a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", entendimento que se aplica, por analogia, às demais execuções.

No presente caso, a alegação de ausência de representação processual na ação originária demandaria ampla produção probatória para verificar se houve ou não outorga de poderes à advogada, se ocorreu eventual ratificação tácita dos atos processuais ou mesmo se os excipientes tinham ciência da propositura da demanda, considerando que, conforme apontado pela exequente, foram juntados aos autos documentos pessoais dos excipientes que, em tese, somente poderiam ter sido fornecidos por eles próprios.

Ademais, a sentença proferida na ação originária transitou em julgado, constituindo título executivo judicial que goza de presunção de legitimidade e certeza. Eventuais vícios na representação processual deveriam ter sido arguidos no momento oportuno, durante o trâmite da ação de conhecimento, ou por meio da ação rescisória, único instrumento processual adequado para desconstituir a coisa julgada material.

Portanto, a exceção de
pré
-executividade não é o meio processual adequado para discutir a matéria suscitada pelos excipientes, razão pela qual deve ser rejeitada.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada por VILMAR DAPPER e CAROLINA DAPPER, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Deixo de condenar os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a rejeição da exceção de
pré
-executividade não enseja a condenação em honorários advocatícios.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.[...]”

Em razões recursais (ID. 346246895), a parte
A
gravante sustenta as seguintes teses: (a) nulidade absoluta por inexistência de procuração; (b) a matéria não demanda dilação probatória; (c) inexistência de coisa julgada em relação a quem não foi validamente representado; (d) impossibilidade de arguição do vício no curso da ação de conhecimento, diante da ausência de ciência dos agravantes; e (e) presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados em seu nome, excluí-los do polo passivo do processo de origem e determinar a liberação dos valores bloqueados.

Houve
decisão monocrática (ID. 350940863), por meio da qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento, em síntese, de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou plausibilidade jurídica suficiente na tese recursal, porquanto a exceção de
pré
-executividade não se mostra, em princípio, meio processual adequado para desconstituir sentença transitada em julgado, além de a controvérsia reclamar análise fática mais aprofundada.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões (ID.
357440897
), nas quais suscita, em síntese, a inadequação da exceção de
pré
-executividade para desconstituir sentença transitada em julgado, em razão da necessidade de dilação probatória e da incidência da coisa julgada
,
defende a manutenção da rejeição do incidente e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento de eventual condenação da agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando que eventual responsabilidade recairia sobre a advogada que teria atuado sem procuração.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente patrimonial.

Recurso tempestivo

e preparo recolhido em dobro, conforme certidão de ID. 350836887.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VILMAR DAPPER e CAROLINA DAPPER

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VILMAR DAPPER
e
CAROLINA DAPPER
, contra decisão interlocutória (ID. 220436756 – autos de origem nº 0006481-46.2018.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, no cumprimento de sentença promovido por Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a insurgência dos excipientes, fundada em alegada ausência de poderes da advogada que subscreveu a petição inicial da ação de conhecimento, não poderia ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, por envolver matéria dependente de dilação probatória e por se voltar, em última análise, contra sentença já acobertada pelo trânsito em julgado.

Assentou, ainda, que eventual vício de representação deveria ter sido arguido no momento processual oportuno ou por instrumento autônomo apto à desconstituição da coisa julgada.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos
A
gravantes.

DO
CABIMENTO RESTRITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Os
A
gravantes sustentam que jamais outorgaram poderes à advogada que subscreveu a inicial da ação de conhecimento, razão pela qual seriam nulos os atos processuais praticados em seu desfavor, inclusive a condenação em honorários sucumbenciais executados no cumprimento de sentença.

Defendem, ainda, que a matéria seria exclusivamente documental, cognoscível de plano, e, por isso, suscetível de apreciação em exceção de
pré
-executividade.

A
A
gravada, por sua vez, argumenta que a insurgência demanda investigação fática incompatível com a via incidental eleita, inclusive para apurar eventual existência de mandato, falha na digitalização, autorização tácita, ratificação posterior ou ciência dos agravantes acerca da demanda originária, além de salientar a existência de sentença transitada em julgado.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, possui cabimento excepcional e restrito, prestando-se apenas à apreciação de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal compreensão é refletida na Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em caso análogo, esta Corte já assentou que a exceção de
pré
-executividade, no cumprimento de sentença, somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sendo inadequada quando a insurgência reclama análise probatória ou técnica incompatível com a cognição sumária do incidente.

Vejamos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual a executada alegava excesso de execução por supostos vícios na planilha (anatocismo e bis in idem) e inexigibilidade do título judicial em razão de alegado descumprimento de condição relativa à devolução de bem (máquina de café).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir excesso de execução fundado em alegações que demandam análise técnica dos cálculos; (
ii
) saber se o título executivo judicial é inexigível diante da alegação de que o pagamento estaria condicionado à prévia devolução do bem.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de
Pré
-Executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano e sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de excesso de execução baseada em anatocismo, bis in idem e suposta duplicidade de encargos exige análise detalhada da evolução do débito, sendo incompatível com a via estreita da exceção, devendo ser arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

5. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da matéria por meio de exceção de
pré
-executividade.

6. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC decorre automaticamente da ausência de pagamento voluntário, não configurando duplicidade indevida.

7. A sentença exequenda estabeleceu, de forma expressa, que a devolução do bem está condicionada ao prévio depósito judicial do valor devido, fixando ordem cronológica das obrigações.

8. Não efetuado o pagamento voluntário, a constrição via SISBAJUD supre a garantia do juízo, autorizando o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores, sem que se configure inexigibilidade do título.

9. A prova posteriormente juntada (conversas de WhatsApp) não demonstra recusa ilícita da credora, mas sim observância dos termos fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de
pré
-executividade é incabível para discussão de excesso de execução que demande análise de cálculos complexos, especialmente quando operada a preclusão pela ausência de impugnação tempestiva. 2. Não há inexigibilidade do título quando a sentença condiciona a devolução do bem ao prévio depósito judicial, devendo ser observada a ordem cronológica das obrigações fixada no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, §1º, 525 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.

(N.U 1040883-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

No caso concreto, a pretensão deduzida pelos
A
gravantes não se limita à simples extinção de ato executivo por vício formal imediatamente aferível. O que se busca, em verdade, é a desconstituição dos efeitos de sentença proferida na ação de conhecimento, já transitada em julgado, mediante o reconhecimento de nulidade integral dos atos processuais praticados em nome dos recorrentes, com sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença e liberação definitiva de valores constritos.

Essa pretensão extrapola, com nitidez, os estreitos limites da exceção de
pré
-executividade.

Isso porque a controvérsia, tal como posta, exige exame mais aprofundado sobre circunstâncias fáticas e processuais relevantes, tais como
,
se houve ou não outorga de poderes, se eventual instrumento de mandato deixou de ser trasladado ou digitalizado, se ocorreu ratificação posterior dos atos praticados, se os agravantes tiveram ciência da demanda originária, e qual a extensão jurídica dos efeitos decorrentes dessas premissas.

Não se trata, portanto, de questão puramente objetiva e automaticamente solúvel por simples leitura isolada de uma peça processual.

A ausência de procuração atualmente localizada nos autos eletrônicos, por si só, não equivale à prova plena e inequívoca de que jamais houve autorização, ciência ou ratificação dos atos processuais praticados em nome dos agravantes.

A conclusão pretendida exigiria reconstrução do histórico da ação de conhecimento, inclusive quanto à formação do acervo documental, à eventual migração ou digitalização dos autos, à origem dos documentos pessoais juntados e à efetiva ciência dos recorrentes acerca da demanda originária. Essa apuração ultrapassa o juízo estritamente documental e sumário próprio da exceção de
pré
-executividade.

Desse modo
, ainda que a alegação de ausência de mandato seja juridicamente relevante, sua apreciação, nesta sede incidental, esbarra justamente na ausência de prova pré-constituída inequívoca apta a demonstrar, sem controvérsia fática residual, a nulidade radical sustentada.

E isso é decisivo.

A exceção de
pré
-executividade não pode ser convertida em sucedâneo de ação cognitiva ampla, nem utilizada para instaurar, no bojo do cumprimento de sentença, verdadeira rediscussão da validade estrutural do processo de conhecimento. Admitir tal elasticidade importaria indevida ampliação da técnica processual excepcional e fragilizaria a estabilidade das decisões jurisdicionais.

DA
COISA JULGADA E
A
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS VIAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS

Os
A
gravantes afirmam que não há coisa julgada contra quem não integrou validamente a relação processual. Sustentam que jamais participaram legitimamente da ação originária, justamente porque não conferiram mandato à patrona que os incluiu na demanda.

A tese, em abstrato, não é desprovida de densidade jurídica. Contudo, o ponto central não é saber, neste momento, se a alegada nulidade pode ou não, em tese, repercutir sobre a validade da coisa julgada.

O ponto central é outro: a controvérsia deduzida não comporta solução no âmbito da exceção de
pré
-executividade, porquanto exige incursão em matéria fático-probatória e, sobretudo, veicula pretensão de desconstituição de pronunciamento judicial acobertado pelo trânsito em julgado, providência que extrapola, com nitidez, os estreitos limites cognitivos dessa via incidental.

O sistema processual prevê instrumentos próprios para impugnação de decisões transitadas em julgado, a exemplo da ação rescisória, quando cabível, ou de outro instrumento autônomo admitido pelo ordenamento para a discussão de vícios graves de formação da relação processual.

Em reforço, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento no sentido de que é inviável a utilização da exceção de
pré
-executividade como sucedâneo recursal ou ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado, impondo-se a preservação da segurança jurídica, da estabilização das relações processuais e da autoridade da coisa julgada.

Vejamos:

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E PRESCRIÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL – SÚMULA 503 DO STJ – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – ART. 240 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – ART. 239, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido para o exame de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória, não se prestando à rediscussão de questões já decididas por sentença transitada em julgado.

A sentença proferida em ação monitória, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, sendo vedada a rediscussão de matérias alcançadas pela coisa julgada, conforme disposto no art. 507 do CPC.

A alegação de incompetência territorial, por ostentar natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de prorrogação da competência (
arts
. 63 e 65 do CPC), operando-se a preclusão quando suscitada apenas após o trânsito em julgado.

A ação monitória fundada em cheque sem força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil e Súmula 503 do STJ, sendo tempestiva a demanda ajuizada dentro desse lapso temporal.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, inexistindo prescrição quando evidenciada a ausência de inércia do exequente na busca pela citação.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência ou nulidade de citação, conforme previsão do art. 239, §1º, do CPC, sobretudo quando não demonstrado prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Inviável a utilização da exceção de
pré
-executividade como sucedâneo recursal ou ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da estabilização das relações processuais e da autoridade da coisa julgada.

(N.U 1004745-18.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. A parte agravante alega nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação do acórdão proferido no recurso de apelação, que teria tramitado sob segredo de justiça na instância ad quem, e a não habilitação de seu patrono nos autos em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para desconstituir decisão transitada em julgado sob alegação de nulidade processual ocorrida em segunda instância; e (
ii
) se as alegadas irregularidades no trâmite processual em segundo grau - tramitação sob segredo de justiça e ausência de habilitação do patrono -
configuram nulidade passível de reconhecimento na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de cognição sumária e limitada, admitida em hipóteses excepcionais, para discussão de matérias cognoscíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória, não se prestando à desconstituição de decisão transitada em julgado.

4. A providência almejada pela agravante - anulação de acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada - encontra óbice na autoridade da coisa julgada material, cuja desconstituição reclama ação autônoma própria, seja por meio de ação rescisória (art. 966, CPC) ou querela
nullitatis

insanabilis
, nos casos de vício
transrescisório
.

5. Eventual nulidade deveria ter sido arguida tempestivamente por meio de embargos de declaração ou outro recurso cabível quando a parte tomou conhecimento do acórdão, não sendo a fase de cumprimento de sentença o momento processual adequado para tal finalidade.

6. A tramitação em segredo de justiça no segundo grau, ainda que eventualmente irregular, não implica nulidade automática do julgado, mormente quando a parte teve oportunidade de conhecer o teor da decisão e não adotou as medidas processuais adequadas em tempo oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade não constitui meio adequado para desconstituir decisão transitada em julgado, ainda que sob alegação de nulidade processual, quando essa pretensão demande dilação probatória ou implique revisão de matéria já decidida. 2. A alegação de nulidades no processo de conhecimento cuja sentença já transitou em julgado deve ser discutida por via de ação autônoma (ação rescisória ou querela
nullitatis
), não podendo ser suscitada por mera petição incidental na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, § 3º, 966, 189.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5084274-43.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.

(N.U 1012564-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Aqui, importa registrar um ponto de técnica decisória
,
não se está afirmando, de modo peremptório, a inexistência de qualquer vício ou a impossibilidade absoluta de discussão futura pelos meios adequados. Afirma-se, isto sim, que a via eleita pelos agravantes é inadequada para a amplitude da pretensão que deduzem no presente momento processual.

Por isso, a manutenção da decisão agravada não importa convalidação definitiva do vício alegado, tampouco pronunciamento exauriente sobre a existência ou inexistência de mandato.

O que se decide, nos limites deste agravo, é apenas a impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade, nesta fase executiva e por esta via estreita, sem prejuízo de eventual discussão em ação autônoma própria, caso presentes seus pressupostos legais.

Essa distinção é relevante porque evita indevida supressão de debate futuro em instrumento próprio, ao mesmo tempo em que preserva a coerência do sistema recursal e executivo.

DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PARA ACOLHIMENTO INCIDENTAL

Os
R
ecorrentes invocam o art. 104 do CPC para sustentar que o advogado não pode postular sem procuração, salvo hipóteses legais excepcionais, e que o ato não ratificado é ineficaz em relação àquele em cujo nome foi praticado. Tal premissa normativa é correta.

Todavia, do acervo documental trazido a este agravo,
se
extrai apenas a alegação de que não haveria procuração outorgada pelos agravantes à advogada que subscreveu a petição inicial da ação originária.

Também consta a resistência da
A
gravada, no sentido de que houve juntada de diversos documentos pessoais dos recorrentes na ação de conhecimento, o que, em sua ótica, indicaria atuação com ciência ou ao menos exigiria apuração probatória mais ampla, inclusive diante da possibilidade de falha na digitalização dos autos parcialmente convertidos para o meio eletrônico.

Desse modo, não há, neste recurso, demonstração cabal e irrefutável de inexistência absoluta de mandato, apta a permitir, de plano, o desfazimento incidental de todos os atos processuais subsequentes.

A prova pré-constituída exigida para a exceção de
pré
-executividade deve ser suficiente para afastar, de imediato, qualquer controvérsia fática relevante. Não é o que ocorre na hipótese, em que a própria formação da representação processual e a ciência dos agravantes acerca da demanda originária permanecem controvertidas.

E mesmo a tese de que a nulidade seria absoluta não dispensa, por si só, a observância da via processual adequada quando sua apuração dependa de reconstrução fática ou tenha por objetivo desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada.

DA
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

Os
A
gravantes alegam ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porque somente teriam tomado conhecimento da ação originária na fase executiva, após bloqueios via SISBAJUD.

Contudo, a manutenção da decisão agravada não implica negar abstratamente tais garantias constitucionais, mas apenas reconhecer que sua invocação, no contexto concreto, não autoriza o manejo de incidente processual inadequado para a profundidade da discussão instaurada.

O devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, exigem, justamente, que cada pretensão seja deduzida pela forma processual adequada, com observância do procedimento legalmente previsto.

Assim, não há afronta a tais garantias na recusa de utilização ampliativa da exceção de
pré
-executividade. Ao contrário, a preservação do procedimento adequado é expressão do próprio devido processo legal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar honorários recursais, pois não houve fixação de verba honorária na decisão agravada em razão da rejeição da exceção de
pré
-executividade, pressuposto necessário para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026